Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular está correta.
2. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 2.1. No presente caso a apelante foi vencida nos três itens do pedido formulado pelo autor, exceto em relação ao tema da inaplicabilidade da cumulação da multa diária com a sanção equivalente a 3 (três meses) de aluguel, o que configuraria bis in idem. Essa situação deve acarretar a sucumbência mínima, razão pela qual os ônus respectivos devem ser custeados exclusivamente pela ré.
3. Recurso conhecido e desprovido.